Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735477-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: TUDO CELULAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0715347-67.2017.8.07.0001) manejado pelo agravante em desfavor de TUDO CELULAR EIRELI-ME, decisão nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do pedido de ID 137433452, uma vez que deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora, conforme já explanado pela decisão de ID 92170374. Diante disso, indefiro os pedidos de ID 137433452. Cumpra-se o determinado pela decisão de ID 92170374, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” - ID 137504801 dos autos de origem. Em suas razões (ID 40507030), a agravante sustenta que “Na referida decisão se ignora que o requerido não demonstrou que o trailer era alugado, o que pode muito bem, estar se furtando de cumprir a sua obrigação de quitar o seu débito” e que “Também se ignora que conforme os documentos já anexados aos autos, o senhor Fábio continua sendo o sócio da empresa TUDO CELULAR (doc.em anexo), NÃO FECHOU DE FORMAR REGULAR, está usando a placa e funciona com venda e assistência técnica de celular e que sim há uma confusão patrimonial quando se diz que a sogra é a dona, porém não exerce a atividade informada na Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (doc.em anexo), usa a placa e não consta no CNPJ.” - ID 40507030, p. 5. Acrescenta que “o senhor Fábio continua como gerente da empresa executada, não deu baixa da empresa conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral e tem o dever de indicar bens da empresa. Os sócios respondem por seus atos perante terceiros, desde o primeiro momento em que se inicia a operação negocial. Assim, dentro da sua quota deverá prestar contas e responder.” - ID 40507030, p. 6. Afirma que “Se o judiciário tem formas de achar bens é sua função cooperar sob pena de estar também violando o princípio da ampla defesa e do contraditório ( ).” - ID 40507030, p. 6. E requer: “ANTE O EXPOSTO, requer a essa Colenda Turma Julgadora o seguinte: a) Presentes os requisitos legais, pede o conhecimento do presente Agravo por Instrumento; b) O provimento do Agravo por Instrumento, reformando a decisão do juízo a quo para deferir as diligências requeridas no ID no 137433452. C) A antecipação dos efeitos da tutela recursal para que ao menos uma das diligências seja deferida, quais sejam: 1) Que o sócio se responsabiliza pelo trailer penhorado, ou indicado ou onde verdadeiramente está sob pena de multa ou que deposite valor equivalente, tendo em vista que o trailer já estava penhora e sem qualquer manifestação anterior da parte e a venda configura fraude a execução. 2) Sendo o senhor Fábio sócio e que conforme os artigos 1001 a 1009 do código civil deve se responsabilizar dentro das suas quotas que indique outros bens da empresa ou de forma mais eficaz que se penhore bens da barraca localizada na QE 25 BOX 305 - FEIRA DO GUARÁ - GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71025-010, visto que se trata claramente de bens da empresa executada que não deu baixa no registro e está usando a sogra, no caso, a senhora Terezinha Camilo de Araújo para disfarçar e que na verdade se trata da mesma empresa TUDO CELULAR E ELE É SÓCIO. 3) Ou se ainda não baste e como se usa a placa da empresa executada que a senhora Terezinha Camilo de Araújo, informada no mandado, seja intimada no referido endereço para demonstrar se de fato é a nova sócia da empresa executada e como ela está se responsabilizando, que sejam penhorados bens da barraca localizada na QE 25 BOX 305 - FEIRA DO GUARÁ - GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71025-010. 4) Ou ainda em último caso, como o sócio está recebendo dinheiro e se responsabiliza pela empresa dentro da sua quota-parte que possa ser descontado todo mês até que baste para quitar a dívida, sendo a empregadora responsável pelo desconto e por depositar judicialmente. 5) Que se intime a administração da feira do guará para que informe quem é o responsável pelo aluguel do box 305. A administração não fornecerá essa informação a parte e assim para que tenhamos êxito e o credor não seja mais prejudicado que se possa pelo princípio da cooperação estampado no artigo 6o do Código processualista.” - ID 40507030, pp. 9/10. Preparo recolhido (IDs 40505831 e 40505848). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado por LEGACY DESING AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-EPP (ora agravante) em desfavor da pessoa jurídica TUDO CELULAR LTDA ME (agravada), pela qual busca o pagamento do valor inicial de R$ 17.753,40 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) (ID 8008907, autos de origem n. 0715347-67.2017.8.07.0001). O agravante se insurge contra a decisão pela qual indeferidos os pedidos de ID 137433452. Veja-se o que o agravante requereu em petição de ID 137433452: “1) Que o sócio se responsabiliza pelo trailer penhorado, ou indicado ou onde verdadeiramente está sob pena de multa ou que deposite valor equivalente, tendo em vista que o trailer já estava penhora e sem qualquer manifestação anterior da parte e a venda configura fraude a execução. 2) Sendo o senhor Fábio sócio e que conforme os artigos 1001 a 1009 do código civil deve se responsabilizar dentro das suas quotas que indique outros bens da empresa ou de forma mais eficaz que se penhore bens da barraca localizada na QE 25 BOX 305 - FEIRA DO GUARÁ - GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71025-010, visto que se trata claramente de bens da empresa executada que não deu baixa no registro e está usando a sogra, no caso, a senhora Terezinha Camilo de Araújo para disfarçar e que na verdade se trata da mesma empresa TUDO CELULAR E ELE É SÓCIO. 3) Ou se ainda não baste e como se usa a placa da empresa executada que a senhora Terezinha Camilo de Araújo, informada no mandado, seja intimada no referido endereço para demonstrar se de fato é a nova sócia da empresa executada e como ela está se responsabilizando, que sejam penhorados bens da barraca localizada na QE 25 BOX 305 - FEIRA DO GUARÁ - GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71025-010. 4) Ou ainda em último caso, como o sócio está recebendo dinheiro e se responsabiliza pela empresa dentro da sua quota-parte que possa ser descontado todo mês até que baste para quitar a dívida, sendo a empregadora responsável pelo desconto e por depositar judicialmente. 5) Que se intime a administração da feira do guará para que informe quem é o responsável pelo aluguel do box 305. A administração não fornecerá essa informação a parte e assim para que tenhamos êxito e o credor não seja mais prejudicado que se possa pelo princípio da cooperação estampado no artigo 6o do Código processualista.” Como bem ressaltado pela decisão agravada “deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora, conforme já explanado pela decisão de ID 92170374” (ID 137504801 dos autos de origem), o que não ocorre no caso. O agravante pretende medidas contra quem sequer é parte na relação processual. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, utilizo-me dos fundamentos já exarados por esta Quinta Turma quando do julgamento do Agravo de Instrumento 0720829-57.2021.8.07.0000 interposto pelo ora agravante LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP nos mesmos autos de origem em tela, em face de decisão pela qual determinada a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Acórdão nos seguintes termos: “( ) Analisando os autos de origem, observa-se que desde o ano de 2019, busca-se efetivar a intimação da parte devedora, bem como de seu representante, para indicar bens à penhora, sem qualquer êxito. Da mesma forma, verifica-se que o juízo de origem deferiu, em diversas oportunidades, a intimação do representante da agravada por AR e por Oficial de Justiça, como também autorizou a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, ERIDF e mais recentemente, SISBAJUD (ID 83541862), sem resultado positivo. Nesse quadrante, não resta demonstrado o alegado cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem, em observância aos princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, determinou a realização de diversas pesquisas de bens em nome do devedor, sendo certo que, no processo executivo, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, nos termos do art. 798, II, alínea “c”, do CPC. Nesse passo, não tendo o credor se desincumbido do seu ônus de indicar os bens suscetíveis de penhora, ensejando a realização de diversas e infrutíferas diligências, merece prevalecer o indeferimento das medidas formuladas na petição de ID 92064003 (expedição de ofício ao DETRAN, intimação nos endereços citados e de expedição de ofício a operadoras de celular), consoante imposto no decisum impugnado.” - Acórdão 1378713. (grifei) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora